Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PROVA DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS DE ACADEMIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo prova escrita nos autos, sem eficácia de título executivo, a ação monitória deve ser conhecida e processada, não se exigindo a indicação da causa debendi.
2. Quando a consumidora deixa de usufruir, sem comunicação expressa à fornecedora, dos serviços de academia, não há falar em enriquecimento ilícito, pois os serviços ficaram à sua disposição.
3. Apelação conhecida e improvida.